Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-94.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002647-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - CPF: 717.264.701-72 (ADVOGADO), ARY SILVA JUNIOR - CPF: 365.393.509-10 (AGRAVANTE), EDSON MARINS DO NASCIMENTO - CPF: 362.310.889-87 (AGRAVADO), ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA - CPF: 890.544.230-72 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), PAMELLA LETICIA GAZZIERO PRATA - CPF: 054.768.491-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE NUMERÁRIO. VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora e o pedido de desconstituição de constrição de valores, sob alegação de se tratar de verba de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desconstituição da penhora de numerário, supostamente oriundo de verba salarial, sem a devida comprovação documental de sua origem alimentar.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, é impenhorável o valor de natureza alimentar, desde que comprovada tal origem, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A ausência de documentos como contracheques, extratos bancários individualizados ou recibos de pagamento inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

5. O valor penhorado, embora parcial frente ao total do débito, não é irrelevante e a penhora em dinheiro respeita a ordem legal prevista no art. 835 do CPC.

6. Não se constatam vícios quanto ao contraditório, à ampla defesa ou à fundamentação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de que o numerário penhorado possui natureza alimentar exige comprovação documental idônea. 2. É legítima a manutenção da penhora em dinheiro, ainda que parcial, quando ausente prova da impenhorabilidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARY SILVA JUNIOR em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 007542-32.2001.8.11.0041- Código 72579 – Proc. 339/2008 - Ação Ordinária de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Perdas e Danos / Cumprimento de Sentença – requerido por EDSON MARINS DO NASCIMENTO - indeferiu a impugnação ofertada pelo executado, assim como a desconstituição da penhora do numerário.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que do cumprimento de sentença, resultou na penhora da quantia de R$ 6.064,06, via Sisbjaud.

Alega que ao ser intimado, demonstrou que o montante bloqueado possui natureza alimentar, tratando-se de verba salarial necessária à sua subsistência e de sua família. Argumentou, ainda, que o valor penhorado é irrisório frente ao débito exequendo, sendo tal constrição desproporcional e violadora de princípios constitucionais e legais.

Que o juízo a quo indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, sob o argumento de que o Agravante não apresentou documentos comprobatórios suficientes, ignorando, contudo, o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana e a impenhorabilidade expressamente prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.

Defende violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ainda, ausência de outras fontes de renda, bem como descumprimento do princípio da proporcionalidade.

Ainda, a inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sob alegação de que o juízo não analisou com profundida.

Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

A liminar foi deferida (id.nº 2665621)

Contrarrazões (id.n.º 269067755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARY SILVA JUNIOR em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 007542-32.2001.8.11.0041- Código 72579 – Proc. 339/2008 - Ação Ordinária de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Perdas e Danos / Cumprimento de Sentença – requerido por EDSON MARINS DO NASCIMENTO - indeferiu a impugnação ofertada pelo executado, assim como a desconstituição da penhora do numerário.

O agravante sustenta, em síntese, que a quantia bloqueada possui natureza alimentar, por derivar de verba salarial, razão pela qual estaria protegida pela impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV, do CPC. Aduz ainda que o valor penhorado seria irrisório em comparação com o montante do crédito exequendo, superior a R$ 789 mil, de modo que a constrição violaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os salários, vencimentos, proventos, pensões, subsídios, entre outras verbas de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do mesmo artigo. A norma em questão constitui salvaguarda de direitos fundamentais, notadamente o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), e visa resguardar o mínimo existencial do devedor.

Todavia, a aplicação dessa proteção legal demanda, no caso concreto,
demonstração cabal da origem alimentar do numerário penhorado
. Tal ônus, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, compete à parte que alega a impenhorabilidade. Não basta, portanto, simples afirmação de que se trata de salário ou verba alimentar, sem o correspondente respaldo documental.

No presente caso, tanto nos autos originários quanto no presente recurso, não foi juntado qualquer comprovante, tal como contracheque, extrato bancário individualizado, recibo de pagamento ou outro documento que demonstre que o valor de R$ 6.064,06 efetivamente decorre de verba salarial. Trata-se, pois, de mera alegação desacompanhada de suporte fático mínimo.

Diante disso, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada, que corretamente concluiu pela ausência de comprovação da natureza alimentar da quantia constrita. Cabe destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige indícios objetivos e suficientes quanto à origem dos valores, não sendo admissível presunção generalizada nesse sentido, sob pena de esvaziar a efetividade das execuções.

Outrossim, a alegação de que a quantia seria irrisória, por representar percentual reduzido frente ao débito exequendo, também não subsiste. O artigo 835, I, do CPC estabelece que o dinheiro é o primeiro bem na ordem de preferência da penhora, justamente por assegurar maior liquidez e efetividade à execução. Ademais, a jurisprudência admite a constrição de valores mesmo que parciais, desde que úteis à satisfação, ainda que mínima, do crédito executado.

Por fim, não se constatam violações ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco ausência de fundamentação na decisão agravada. Ao contrário, a r. decisão enfrentou expressamente todos os pontos relevantes, com adequada motivação técnica, inclusive lastreada em precedentes dos tribunais superiores.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição sobre a quantia bloqueada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025